Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707700-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FILIPE CRISTIAN ALEXANDRE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de FILIPE CRISTIAN ALEXANDRE CARVALHO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 115198044 dos autos de origem): “Tendo sido frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, e dela tendo ciência a exequente, suspenda-se o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá o prazo e prescrição intercorrente, por uma única vez, conforme ao art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, que passou a viger em 27/08/2021. Caso seja do interesse do exequente, o curso do feito poderá ser retomado com a citação do executado, quando se interromperá o prazo de prescrição no curso do processo, conforme estabelecido no § 4o-A, do mesmo dispositivo legal.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33456490). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Sustenta que o executado/agravado não foi encontrado para a citação no endereço indicado nos autos de origem e, mesmo sem a ciência da parte exequente/agravante, o juízo singular determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, suspendendo o prazo prescricional, nos termos do artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. Afirma que “(...) o § 4o do art. 921 do CPC estabeleceu que prescrição intercorrente fluirá automaticamente da ciência (o que no caso dos autos não ocorreu, consoante demonstrado na página antecedente) da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Em outras palavras, basta que o exequente seja intimado sobre a citação infrutífera para que a contagem do prazo da prescrição intercorrente tenha seu curso iniciado.” Diz que não é possível a suspensão do curso do processo executivo, de ofício, e a decisão recorrida deixou de observar o previsto no § 4-A, do artigo 921, do Código de Processo Civil. Argumenta que “(...) não poderia a Magistrada singular suspender o curso da execução com base no § 4o do art. 921 do CPC diante da primeira tentativa frustrada de citação do devedor, a uma, porque o citado dispositivo legal prevê a suspensão automática da prescrição e não da execução, e a duas, pelo fato de o credor não ter sido inerte nas diligências de localização do executado, já que sequer fora cientificado do retorno negativo do mandado.” Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo, suspendendo somente a prescrição e não o curso da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 33456508). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/exequente, haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Dispõe o artigo 921 do Código de Processo Civil: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...). III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...). § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).” (negritei) Percebe-se dos dispositivos citados, que, quando não for localizado o executado, o juiz suspenderá a execução e a prescrição. Nota-se, então, que, em caso de não localização do executado, a lei determina que o juiz promova a suspensão da execução e da prescrição, notificando a parte exequente da decisão de suspensão. Não cabe ao juiz notificar previamente a parte exequente da decisão de suspensão do processo, tampouco da certidão que noticiou a não localização do executado. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1388016, 00137819520158070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao comentar a nova redação do artigo 921 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery reforçam a obrigatoriedade de suspensão do processo em caso de não localização do devedor, in verbis: “• §§ 1.o a 3.o: 9. Suspensão para localização do executado ou de bens. Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.” (in Código de processo civil comentado -- livro eletrônico --, 6. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) (negritei) Regulando o procedimento de suspensão no âmbito do processo executivo fiscal, sobreveio a súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Ademais, a suspensão do processo executivo na hipótese de não ter sido localizado o executado ou bens penhoráveis se classifica como imprópria, pois, em verdade, durante esse período, é permitida a prática de atos processuais pelas partes e/ou pelo juízo. No tocante ao § 4o, do artigo 921, do Código de Processo, com a redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, a nova disciplina legal somente reduziu a importância da decisão interlocutória que suspende o processo executivo, pois estipulou como termo inicial para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória intercorrente “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”. A respeito do assunto, segue precedente do Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. INDEFERIDO PEDIDO DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA E INEXITOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO E O PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ESTRITA OBEDIÊNCIA À NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. LEI No 14.195, VIGENTE DESDE 27/8/2021. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do pedido do agravante de citação do executado-agravado por meio eletrônico, visto que a diligência almejada já foi adotada anteriormente e se mostrou infrutífera. Ausente, portanto, o interesse recursal. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. 2. A inovação legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021, que passou a viger em 27/8/2021, teve como um dos seus propósitos racionalizar a tramitação processual, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII). 2.1. A grosso modo, constata-se que o legislador alinhou o procedimento de declaração da prescrição intercorrente do procedimento executivo comum ao da execução fiscal, sendo que este teve os seus contornos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no bojo do julgamento do REsp 1.340.553/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018 - temas repetitivos 566 a 571). 3. Extrai-se, a partir da análise do § 4o do art. 921 do CPC, que, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, imediatamente o magistrado deve dar ciência desse fato ao exequente. Cientificado o exequente, automaticamente se inicia o prazo ex lege de suspensão do processo executivo e da prescrição intercorrente. 3.1. O prazo de suspensão de até 1 (um) ano previsto no art. 921 do CPC tem início automaticamente na data da ciência do exequente a respeito da falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis, havendo ou não decisão judicial nesse sentido. 3.2. As decisões/despachos de suspensão do processo executivo são meramente declaratórias, isto é, não alteram os marcos prescricionais, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que versou sobre execução fiscal, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito). 4. A suspensão do processo executivo na hipótese de não ter sido localizado o executado ou bens penhoráveis se classifica como imprópria, pois, em verdade, durante esse período, é permitida a prática de atos processuais pelo executado e/ou pelo juízo, sendo, inclusive, esperado que o exequente prossiga na busca do executado e de bens que possam ser penhorados. 4.1. Não há qualquer incompatibilidade entre a suspensão do processo executivo e a postulação de providências genéricas, tais como, a pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (v.g., Sinesp, Infoseg, TRE/Siel, RenaJud e BacenJud). 4.2. A suspensão do processo não representa qualquer punição ou desvantagem ao exequente, mormente diante da nova redação do art. 921 do CPC. Trata-se de uma oportunidade conferida ao exequente para que ele cumpra com o seu ônus processual de localizar o executado ou bens penhoráveis, sem ser prejudicado pela fluência do prazo prescricional. 5. No presente caso, o agravante tomou ciência da citação negativa no dia 15/10/2021, isto é, após a vigência da Lei no 14.195/2021. Logo, por expressa disposição legal (CPC, art. 921, § 1o), só restava ao Juízo de origem declarar a suspensão do processo. Portanto, não há qualquer mácula na decisão vergastada. 6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida DESPROVIDO.” (Acórdão 1403077, 07375594620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Fixadas essas balizas, verifica-se dos autos de origem, que, no dia 09/02/2022, sobreveio certidão noticiando a negativa de citação do executado (ID no 115123280 dos autos de origem). Em seguida, o juízo singular proferiu decisão interlocutória suspendendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano e o prazo prescricional pelo mesmo tempo (ID no 115198044 dos autos de origem). Posteriormente, a parte exequente compareceu aos autos e tomou ciência do teor da decisão (ID no 118608798) e, portanto, da primeira da tentativa frustrada de citação do executado. Verifica-se que a decisão interlocutória de suspensão da execução, em razão da ausência de localização do devedor, não demanda manifestação prévia da parte exequente. A ciência da decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional é que determina os marcos essenciais ao processo. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de março de 2022 16:42:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora